Tribunal: TJES
Processo: 5001024-39.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acessão; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001024-39.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILZA PENHA DA VITORIA CAMPONES
RECORRIDO: MARIA LIDUINA MENESES DE SOUSA PORTELLA e outros (2)
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte autora/recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCRO CESSANTE E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
EM SÍNTESE, ALEGA A PARTE AUTORA QUE JUNTAMENTE COM OS DOIS PRIMEIROS REQUERIDOS FORMALIZARAM CONTRATO DE COMPRA DE LOJA, SENDO A AUTORA, COMPRADORA, E OS REQUERIDOS MARIA LIDUINA E JORGE ANTÔNIO, VENDEDORES. NARRA QUE A TÍTULO DE ENTRADA PAGOU R$ 12.000,00 PELA LOJA TODA MONTADA, BEM COMO, ACORDARAM POSTERIOR PAGAMENTO DE R$ 13.000,00 A SEREM PAGOS EM SEIS PARCELAS DE R$ 2.200,00, SENDO QUE DESSE VALOR (R$ 13.200,00), PAGOU R$ 2.200,00. SOMANDO O TOTAL DE R$ 14.200,00 PAGOS NO ATO DE ASSINATURA DO CONTRATO. INFORMA QUE HOUVE SUBLOCAÇÃO DA LOJA PELO PROPRIETÁRIO LUIZ HENRIQUE (LOCADOR) E QUE APÓS TODA A NEGOCIAÇÃO, O CONTRATO DE LOCAÇÃO PERMANECEU EM NOME DO SR. JORGE ANTÔNIO - REQUERIDO QUE VENDEU A LOJA PARA A REQUERENTE. ADUZ QUE NO MÊS DE DEZEMBRO PASSOU POR UMA SITUAÇÃO INESPERADA NO QUAL PRECISOU ATRASAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL POR 10 (DEZ) DIAS, COMUNICANDO TAL FATO AOS REQUERIDOS, PEDINDO COMPREENSÃO, POIS JÁ ESTARIA RESOLVENDO O OCORRIDO JUNTO AO SEU GERENTE DO BANCO. RELATA QUE, ANTES MESMO QUE EFETUASSE O PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO PEDIDO, OS REQUERIDOS JORGE E LUIZ FORAM ATÉ A LOJA NO HORÁRIO COMERCIAL, PARA PEDIR QUE DESOCUPASSE O IMÓVEL. AFIRMA QUE FORA CONFRONTADA COM TODA SORTE DE HUMILHAÇÕES, ONDE FRISAVAM QUE A AUTORA NÃO POSSUÍA PERFIL PARA ESTAR ALI, QUE NÃO A QUERIAM MAIS COMO INQUILINA. RELATA AINDA QUE, APÓS DIVERSAS AMEAÇAS DO REQUERIDO JORGE, NO DIA 28 DE JANEIRO, A FILHA DA AUTORA AO CHEGAR NA LOJA PARA TRABALHAR SE DEPAROU COM A SITUAÇÃO MAIS VEXATÓRIA OCORRIDA ATÉ AQUELE MOMENTO, O RELÓGIO DE ENERGIA FORA RETIRADO PELO SR. JORGE. ALEGA A AUTORA QUE JUNTAMENTE COM SUA FILHA PASSARAM MAL DIANTE DE TAMANHO ABUSO E CONSTRANGIMENTO, E DESDE ENTÃO ESTAS NÃO ABREM A LOJA E NÃO CONSEGUEM MAIS TRABALHAR. PUGNA POR DANOS MATERIAIS NO IMPORTE DE R$ 17.400,00, RESTITUIÇÃO DA PERDA PELO ATO ILÍCITO SOFRIDO, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
OS REQUERIDOS ALEGAM, DE FORMA PRELIMINAR, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, INÉPCIA DA INICIAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TERCEIRO RÉU. NO MÉRITO, AFIRMAM QUE QUEM DEU CAUSA À RESCISÃO CONTRATUAL FORA A PRÓPRIA PARTE AUTORA, QUE EMBORA TENHA PAGO PARTE DO VALOR ACORDADO, APÓS A SITUAÇÃO FINANCEIRA QUE ACOMETEU-A, PASSOU A NÃO HONRAR COM OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DA LOJA. AFIRMAM QUE A DEMANDANTE DEIXOU DE HONRAR COM OS ALUGUERES, CONTA DE LUZ, CONDOMÍNIO, SEGUROS E OUTROS. RELATAM QUE A AUTORA NÃO PROVIDENCIOU A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, E ESTANDO EM DÉBITO COM A CONCESSIONÁRIA, ESTÁ MANDOU DESLIGAR A ENERGIA NO IMÓVEL, FATO ESTE QUE FOI IMPOSTO AO SR. JORGE. POR FIM, DECLARAM QUE EM NENHUM MOMENTO A AUTORA FORA COBRADA DE MANEIRA VEXATÓRIA OU HUMILHANTE. PUGNAM PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO E REQUEREM, EM PEDIDO CONTRAPOSTO, CONDENAÇÃO DA REQUERENTE EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial bem como os pedidos contrapostos e via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
ROGA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, A FIM DE QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA DE PISO, JULGANDO PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL.
(4). CONTRARRAZÕES DOS REQUERIDOS.
REPORTAM APENAS AOS ELEMENTOS JÁ INSERIDOS AOS AUTOS.
(5). MÉRITO.
EM SÍNTESE, O ÂMAGO DA IRRESIGNAÇÃO AUTORAL ALUDE AO NÃO ACOLHIMENTO EM SEDE DE SENTENÇA DOS PEDIDOS INICIAIS. NO CASO EM TELA, INFERE-SE A PARTIR DA
CONFUSA

EXPOSIÇÃO DA NARRATIVA AUTORAL QUE A RECORRENTE ENTABULOU CONTRATO DE COMPRA DE LOJA COM OS RECORRIDOS, MARIA LIDUINA E JORGE ANTÔNIO, ADIMPLINDO VALOR A TÍTULO DE ENTRADA NO ATO DA ASSINATURA DO REFERIDO NEGÓCIO JURÍDICO E ACORDOU POSTERIOR PAGAMENTO PARCELADO DE SALDO REMANESCENTE. ATO CONTÍNUO, CONSOANTE INFORMAÇÕES CONSIGNADAS AOS AUTOS, A AUTORA NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS EXIGIDOS PELO PROPRIETÁRIO - (LOCADOR) DO ESPAÇO FÍSICO ONDE ENCONTRAVA-SE A LOJA EM COMENTO - PARA TORNAR-SE NOVA LOCATÁRIA, NÃO OBSTANTE NA PRÁTICA TENHA HAVIDO A SUBLOCAÇÃO DO SUPRA LOCAL, NO CONTRATO DE LOCAÇÃO O SR. JORGE ANTÔNIO, ORA RECORRIDO, PERMANECEU COMO LOCATÁRIO, CONTUDO, O PAGAMENTO DO ALUGUEL ERA EFETUADO PELA RECORRENTE. TODAVIA, ADUZ A DEMANDANTE QUE, EM RAZÃO DE UMA SITUAÇÃO INESPERADA, PRECISOU ATRASAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL POR 10 (DEZ DIAS), PORÉM, OS REQUERIDOS NÃO RESPEITANDO O REFERIDO PRAZO, FORAM ATÉ A LOJA DA AUTORA EM HORÁRIO COMERCIAL E SUBMETERAM-A À COBRANÇA VEXATÓRIA E HUMILHAÇÕES. POR FIM, ALEGA QUE APÓS DIVERSAS AMEAÇAS, O SR. JORGE, NO DIA 28/01/2021 RETIROU O RELÓGIO DE ENERGIA DA LOJA. POIS BEM. FEITAS TAIS ELUCIDAÇÕES, PASSO À ANÁLISE DO MÉRITO.
IN CASU
, MELHOR SORTE NÃO ALCANÇA À PARTE RECORRENTE. AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS, QUE DIGA-SE DE PASSAGEM DE FORMA DESORGANIZADA, DESCONEXA E CONFUSA,
A MEU SENTIR
, NÃO VISLUMBRO HIPÓTESE CAPAZ DE ENSEJAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA MATERIAL, MORAL E DEMAIS PEDIDOS PUGNADOS, POSTO QUE, A CONDUTA DOS RECORRIDOS NÃO ATINGIU DIREITOS DE PERSONALIDADE OU CAUSOU LESÃO À IMAGEM OU HONRA DA AUTORA (SEGUNDO AS PROVAS DOS AUTOS). DESSARTE, TENHO QUE
A
SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE, PORQUANTO,
DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E ANALISANDO O CONJUNTO COMPROBATÓRIO DOS AUTOS, TEM-SE QUE AS PROVAS CARREADAS PELA PARTE AUTORA NÃO SÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR OS DANOS MORAIS E MATERIAIS ALEGADOS, ISTO É, OS FATOS VENTILADOS NA PEÇA EXORDIAL NÃO SÃO ELEMENTOS CAPAZES DE AFRONTAR AOS VALORES IMATERIAIS OU ÍNTIMOS DA PARTE AUTORA. DESTE MODO, É ÔNUS DA REQUERENTE COLACIONAR AOS AUTOS PROVAS DOS EVENTUAIS DANOS SOFRIDOS, A TEOR DO QUE PRECONIZA O ART. 373, INCISO I DO CPC. NO CASO EM TELA, A RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. OUTROSSIM, APENAS POR AMOR AO DEBATE IMPENDE MENCIONAR QUE, PARA A CONFIGURAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PRETENDIDA FAZ-SE NECESSÁRIO A AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA OU NÃO DO DANO MORAL, ATRAVÉS DE 3 (TRÊS) REQUISITOS QUE PODERÃO SER DEMONSTRADOS MEDIANTE A COEXISTÊNCIA DOS SEGUINTES PRESSUPOSTOS: A PRÁTICA DE
ATO ILÍCITO
; OFENSA À HONRA, BOA FAMA, HONESTIDADE E DIGNIDADE DO SER HUMANO; E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ESSES DOIS ELEMENTOS (ARTS. 186 E 927 DO CC). EVIDENTES ESSES PRESSUPOSTOS, É DEVIDA A REPARAÇÃO. NO CASO EM COMENTO, VALORANDO OS DOCUMENTOS APRESENTADOS, EM ESPECIAL ATENÇÃO AOS ÁUDIOS E
PRINTS
ANEXADOS AOS AUTOS PELA RECORRENTE, VERIFICO QUE QUEM DEU CAUSA À RESCISÃO CONTRATUAL FOI A PRÓPRIA PARTE AUTORA, PORQUANTO ESTA ENCONTRAVA-SE INADIMPLENTE PARA COM SUAS OBRIGAÇÕES A TÍTULO DE ALUGUEL. ASSIM, EM QUE PESE ALEGAR QUE EM RAZÃO DE SITUAÇÃO INESPERADA NECESSITOU ATRASAR O PAGAMENTO DO LOCADOR, NÃO CONSTA NO CADERNO PROCESSUAL QUAISQUER PROVAS NESTE SENTIDO. DESSE MODO, EMBORA AFIRME A RECORRENTE QUE FORA COBRADA DE FORMA HUMILHANTE E VEXATÓRIA, PRECEDIDA DE AMEAÇAS, O ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS NÃO COMPROVAM QUE A SITUAÇÃO NARRADA TENHA ULTRAPASSADO O MERO DISSABOR NORMAL DECORRENTE DA COBRANÇA, VEZ QUE, ESTÁ FORA DEVIDA. ASSIM, CONSIDERANDO QUE RESTOU INCONTROVERSO A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES LITIGANTES, VIÁVEL SE CONFIGURA A COBRANÇA REALIZADA PELOS REQUERIDOS, CONFIGURANDO-SE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. NESSE SENTIDO, DEMONSTRADA A LEGALIDADE DA COBRANÇA REALIZADA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DEVER DE INDENIZAR E/OU RESTITUIR, MORMENTE EM LUCROS CESSANTES. ADEMAIS, A INFORMAÇÃO DE QUE O SR. JORGE ANTÔNIO TENHA RETIRADO O RELÓGIO DE ENERGIA DA LOJA, TRATA-SE DE MERA ALEGAÇÃO DESACOMPANHADA DE QUALQUER ELEMENTO PROBANTE, ISTO É, A REFERIDA INFORMAÇÃO APRESENTADA NOS AUTOS É INSUFICIENTEMENTE APTA A CONSTITUIR O ALEGADO DIREITO AUTORAL. ASSIM, A CONDUTA DOS REQUERIDOS
NÃO CONSISTIU EM ATO ILÍCITO
CAPAZ DE GERAR OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. COM EFEITO, NO CASO
SUB EXAMINE
, OS SENTIMENTOS DE FRUSTRAÇÕES E CHATEAÇÕES NÃO SÃO SUFICIENTES PARA CARACTERIZAREM DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, VEZ QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO DE MANEIRA SÓLIDA E CLARA A REAL AFRONTA A QUALQUER DIREITO PERSONALÍSSIMO DA RECORRENTE. DESSARTE, AUSENTE UM DOS REQUISITOS CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REPARAÇÃO MORAL. SENDO ASSIM, FILIO-ME AOS FUNDAMENTOS QUE EMBASARAM O ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
.
NÃO ADMISSÃO DE INDENIZAÇÃO EM CARÁTER HIPOTÉTICO OU PRESUMIDO, DISSOCIADA DA REALIDADE EFETIVAMENTE PROVADA
.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
COBRANÇA DEVIDA
.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
.
(9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE, ORA AUTORA, AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.